Tribunal: TJBA
Processo: 8161975-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161975-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: ANA CARLA ARAPONGA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

A6

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA PRECIPITADAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO COMANDO DO § 1º DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. ABANDONO DE CAUSA NÃO CARACTERIZADO. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 09 E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE EVIDENTE. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8161975-08.2022.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, sendo apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e apelado,
ANA CARLA ARAPONGA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
ANULANDO
a sentença.

Sala das Sessões,

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator

Procurador(a) de Justiça